Tribunal: TJSP
Processo: 1041186-93.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – RECURSO NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001 – CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 592.377/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, INCLUSIVE PORQUE, NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – CONTRATO QUE NÃO CONTA COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAL ENCARGO DE FORMA CUMULADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA FINANCEIRA – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041186-
93.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCAS
MACHADO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 41966
APEL.No: 1041186-93.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : LUCAS MACHADO DE MORAES
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUIZ : MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE
SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA
DEMANDA PRELIMINAR REPELIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESENÇA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO
DO CDC APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO
IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE ACERTO
DA R. SENTENÇA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
JUROS
CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO
DOS AUTOS ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04
RECURSO NÃO PROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MP
2.170-36/2001
CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA
PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO
DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS
ÍNDICES
DE
MERCADO,
LEGAIS,
OU
MESMO
CONSTITUCIONALMENTE
DEFINIDOS,
INCLUSIVE
PORQUE, NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA
CONSTITUCIONAL

APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
VINCULANTE No 7, DO C. STF
INEXISTÊNCIA DE
LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS
EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS
ENTRE AS PARTES LITIGANTES - RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
3
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LEGALIDADE DE SUA
EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS ABUSO NÃO CONFIGURADO CONTRATO
QUE NÃO CONTA COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE
TAL ENCARGO DE FORMA CUMULADA MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO,
DOS
VALORES
EXIGIDOS
INDEVIDAMENTE
PELA
FINANCEIRA HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A
REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso Apelação interposto contra R.
Sentença encartada a fls. 308/314, pela qual foi julgada improcedente Ação
Revisional de Cláusulas Contratuais, nos moldes em que proposta por LUCAS
MACHADO DE MORAES contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, momento em que o Juízo condenou o autor a arcar com o
pagamento de valores relativos despesas e custas processuais, além de suportar
honorários advocatícios, por sua vez fixados estes em percentual equivalente a
10% sobre o valor da causa, ainda que ressalvados os benefícios da gratuidade
que lhe foram concedidos.

Inconformado com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 317/358, para tanto levantando como preliminar aspecto relativo a
cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, isso porque, diante do
julgamento antecipado da lide, não lhe foi conferida oportunidade para produção
de provas como especificadas, notadamente de cunho pericial, provas essas que,
segundo seu entendimento, se mostrariam imprescindíveis para o correto
deslinde do feito, daí o porquê de pedir pela devolução dos autos a Vara de
origem, com a anulação da R. Sentença, para que nova Decisão venha a ser
oportunamente proferida, naturalmente depois de corretamente instruído o feito.

Quanto ao mérito, caso superada a questão processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
4
pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, diante da aplicação da legislação consumerista ao caso em exame,
plenamente passível de revisão o contrato como celebrado entre as partes
litigantes, com a consequente anulação das cláusulas contratuais que indica
como abusivas, notadamente as que fazem incidir sobre o saldo devedor juros
excessivos e indevidamente capitalizados, porque assim convalidada prática
odiosa adotada pelos estabelecimentos de crédito, e que deve ser afastada do
contrato em questão, diante inclusive da inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001. Diz ainda que o mesmo se verifica com relação a
exigência cumulada de comissão de permanência com outros encargos, motivo
pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ver
reformada a R. Sentença colocada sob ataque, com a necessária e total
procedência da Ação como originariamente intentada, e com a devolução, em
dobro, dos valores indevidamente exigidos pela ré.
Recebido o recurso, e depois de apresentadas as devidas
contrarrazões (fls. 362/386), subiu então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa ao qual se agarra o inconformado, é de se dizer que não deve
prosperar a irresignação assim lançada aos autos, haja vista que eventual
colheita de provas, ainda que regularmente especificadas, deve sempre ficar a
critério do Magistrado responsável pela instrução do processo, porque a ele
incumbe determinar sua produção, desde que as entenda necessárias ou
indispensáveis ao deslinde da causa, dispensando sua produção caso se
mostrem desnecessárias, protelatórias, ou mesmo inúteis na solução da lide, o
que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 370, do
Código de Processo Civil, que assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
5
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos até
aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de produção da
pretendida prova especificada pelo recorrente, uma vez que aos autos foram
encartados elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção
pelo Juízo, tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder
ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;), o que permite que se dê
por totalmente superada a questão assim suscitada, porque inconsistente.
Superado o aspecto processual questionado, e no que diz
respeito ao mérito em si considerado, é de se ter em mente que o recurso como
interposto está a merecer guarida por parte da Turma Julgadora, ainda que de
forma parcial, pois para todos os efeitos, é caso de se entender que a R. Decisão
lançada ao todo processado tenha se mostrado plenamente adequada ao
conjunto dos elementos que vem encartados ao feito.
Conforme se observa do conjunto dos autos, busca o
recorrente a revisão de “Cédula de Crédito” regularmente celebrada entre as
partes litigantes (fls. 297/299), sustentando a ocorrência de abusos levados a
cabo pela casa de valores ré. No entanto, ao apreciar a questão dos autos,
entendeu o D. Prolator da R. Sentença atacada ser caso de improcedência da
ação, o que se deu diante do reconhecimento da inexistência do direito buscado
pelo recorrente.
Por força do quanto exposto, e diante da análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
6
elementos encartados aos autos, de rigor ter em mente que a relação jurídica de
direito material que deu causa a lide em questão, se mostra como sendo típica
relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo
a efetiva proteção da relação entre desiguais, assim concedendo real dinamismo
ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar a igualdade no
tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devam ser respeitados os princípios em defesa da parte mais vulnerável na
relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite
interpretação que apenas favoreça àquele que se coloca na condição de
consumidor.
Assim, e no que toca a questão de fundo em si considerada,
é de se dizer que a alegação deduzida pelo autor recorrente, no sentido de ser
inconstitucional o artigo 5o, da Medida Provisória no 2.170-36, não merece
maiores atenções por parte da Turma Julgadora, uma vez que a questão não
possa ser tida como contrária aos ditames constitucionais, notadamente diante do
posicionamento adotado pelo C. STF, ocasião em que foi dado provimento ao
Recurso Extraordinário no 592.377/RS, este que teve como Relator do Acórdão o
Ministro Teori Zavascki, o que se tem em conformidade com o conteúdo do
julgamento levado a cabo aos 04 dias de fevereiro de 2015, este que assim
dispôs em relação a tal ponto de questionamento:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
7
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.”
Com base em tais parâmetros, e no que toca a irresignação
do autor quanto a inadequada exigência de juros capitalizados, é de se dizer que
razão não assista ao ora recorrente, pois ainda que tal método de contagem de
juros se faça presente no contrato que se vê colocados em análise no conjunto
do feito (fls. 297/299), é de ter em mente que tal exigência se mostra
perfeitamente aplicável as Cédulas de Crédito Bancário, desde que contratada,
exatamente como no caso questionado nos autos (fls. 297, com previsão de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos mensais), e em atenção aos exatos termos
em que definidos pelo artigo 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04, que assim dispõe:
”Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação;”. Partindo de tal enfoque legal, se apura o
porquê de não merecer acolhida a irresignação nesse sentido lançada ao todo
processado pelo inconformado, uma vez que o posicionamento adotado pelo
Juízo por ocasião do sentenciamento, se mostrou adequado no tratamento da
questão como colocada a sua apreciação, notadamente porque calcado em
efetiva análise de Lei.
Em relação a limitação de juros pela qual também se bate o
recorrente, é de se verificar que da mesma maneira não conte com qualquer
amparo o inconformismo nesse sentido deduzido, uma vez que deve prevalecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
8
exigência de juros no patamar fixado, exatamente como expressa e livremente
contratados entre as partes litigantes, de sorte a que não se possa falar em sua
redução aos índices de mercado, legais, ou mesmo constitucionalmente
definidos, isto porque nesse tocante, modificada, inclusive, a norma
constitucional, que outrora preconizava tal direito e que, diga-se de passagem,
jamais foi tida como autoaplicável, sendo este o entendimento constante da
Súmula Vinculante No 7, nos moldes em que editada pelo C. STF, que assim bem
define a questão em exame : “a norma do §3o, do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n.40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”.
Ultrapassado mais esse aspecto, e apreciando a insurgência
apresentada pelo demandante acerca da cobrança de comissão de permanência,
que também indica indevida, é de se ter em mente que esta se mostra
indiscutivelmente adequada ao tipo de contrato como discutido, uma vez que
definiu a Jurisprudência reinante que sua exigência se mostra plenamente
justificada, uma vez que o banco, de forma absolutamente clara faz jus ao
recebimento de tais valores, sempre nos estritos limites em que tenham sido alvo
da contratação desenvolvida, e desde que não resulte demonstrado que sua
cobrança se promova cumulativamente com outros encargos. No entanto,
analisando os termos do contrato acostado a fls. 297/299, que teria por norte
demonstrar a contratação de tal encargo acrescido de cumulação, esta vedada
pela Jurisprudência como já mencionado, com facilidade se verifica que não
resultou demonstrada tal exigência de forma cumulada, uma vez que suas
cláusulas não estabelecem cobrança de comissão de permanência cumulada
com juros ou multa moratórios, razão pela qual, também em relação a esse
aspecto, não possam ser alvo de acolhimento os vazios e inconsistentes
reclamos assim deduzidos pelo autor inconformado.
Por fim, apreciando agora a pretensão recursal direcionada a
condenação da casa de valores a suportar a devolução, e em dobro, dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
9
excessivamente exigidos e devidamente questionados entre os litigantes, é de se
ter em conta que o pedido nesse sentido deduzido igualmente não deve se
constituir em alvo de acolhida, porque não se mostra possível a aplicação da
dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista, quando o
débito em questão tiver origem em encargos cuja validade se constitua em objeto
de discussão judicial, entendimento este devidamente adotado e validado pela 3a
Turma do C. STJ, conforme se verifica da solução dada ao REsp. no756973/RS,
julgado em 27/03/07, por Voto da lavra do Ministro Castro Filho, cuja ementa
assim indica:
“AÇÃO
REVISIONAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO
-
SFH.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
AMORTIZAÇÃO.
REAJUSTE
PRÉVIO.
CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE DEMANDA. INVIABILIDADE.
TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ANATOCISMO.
VEDAÇÃO.
SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
TR.
UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE.
I - A jurisprudência desta Corte já se pronunciou pela
incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nos
contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação.
II - A prévia atualização para posterior amortização do
saldo devedor não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no
ajuste.
III - É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em
encargos cuja validade é objeto de discussão judicial.
IV - Esta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que,
para se entender pela inexistência de capitalização de juros no sistema de
amortização francês do saldo devedor (Tabela Price), ainda que se trate de
amortização negativa, há necessidade de exame de cláusulas contratuais,
bem como de análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
pelas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça.
V - A discussão do débito em ação revisional autoriza a
suspensão do procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-
lei n.°70/66.
VI - É cabível a concessão de medida judicial para
impedir a inscrição do nome dos mutuários em cadastro de inadimplentes
quando: a) existir ação questionando integral ou parcialmente o débito
principal; b) o devedor estiver depositando o valor da parcela que entende
devido; c) houver demonstração da plausibilidade jurídica da tese invocada
ou fundar-se esta em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041186-93.2018.8.26.0506 -Voto no
10
VII - Inexistente o depósito elisivo da mora, permite-se o
arrolamento em lista restritiva de crédito.
VIII - É firme o entendimento no sentido de se admitir a
utilização da TR, após o advento da Lei n.° 8.177/91, na atualização do saldo
devedor de contrato vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, desde
que pactuado o mesmo índice aplicável à poupança. Aplicação da Súmula
295 do Supremo Tribunal Federal. Recurso dos autores não conhecido;
provido, parcialmente, o apelo do agente financeiro”. (Destaquei).
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente que a R.
Sentença sob ataque não se mostra capaz de comportar reforma, uma vez que
de maneira plenamente adequada ao conjunto encartado aos autos, apreciou o
Juízo todas as questões submetidas à sua análise no feito, o que implica, e sem
maiores discussões, na plena e integral manutenção do entendimento
indevidamente atacado, este que, repita-se, se mostra ajustado a realidade legal
vigente, porque adequado as provas devidamente apuradas no curso do
desenrolar do processo, manutenção esta que se dá com base em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo no que se refere aos honorários, que
devem ser majorados agora para 20% sobre o valor da causa, o que se dá nos
termos do art. 85, §11, do CPC, mas ressalvada a gratuidade de que é
beneficiário o demandante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator